Tribunal: TCU
Processo: 002.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.756/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edicreia Andrade dos Santos (XXX.884.029-XX); Eduardo Henrique Beeck (XXX.671.749-XX); Fernanda Dittmar Cardoso (XXX.349.599-XX); Marcelo Garson Braule Pinto (XXX.891.937-XX); Paula Alessandra Gozzo (XXX.383.419-XX); Paula Carina de Araujo (XXX.662.839-XX); Rafael Plinta (XXX.649.499-XX); Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira (XXX.435.207-XX); Sandra Carla Forneck (XXX.591.479-XX); Viviane Camejo Pereira (XXX.728.340-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.